Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600224-83.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600224-83.2024.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600224-
83.2024.6.16.0165, que julgou, forte no art. 487, I, do CPC, parcialmente procedente a ação de
reclamação por propaganda irregular proposta pela PSD - Partido Social Democrático - Município
de Boa Vista da Aparecida em face de Pedro Gonçalves da Silva, e, em consequência, condenou o
representado a pagar multa de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97. (Trata-se
de representação eleitoral com pedido liminar proposta pelo PSD - Partido Social Democrático -
Município de Boa Vista da Aparecida em desfavor de Pedro Gonçalves da Silva, candidato a
Vereador em Boa Vista da Aparecida. Em síntese, a parte autora alegou que o representado, desde
o início do período eleitoral 16.08.2024, começou a realizar a veiculação de material de campanha
em redes sociais não informadas à Justiça Eleitoral, tendo em vista que estas somente foram
apresentadas em seu processo de registro de candidatura no dia 26/08/2024.JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 11/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 PEDRO GONCALVES DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
PEDRO GONCALVES DA SILVA (RECORRENTE)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - BOA VISTA DA
APARECIDA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096759
02/10/2024
13:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.734

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600224-83.2024.6.16.0165 – Boa Vista da
Aparecida – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PEDRO GONCALVES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
RECORRENTE: PEDRO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - BOA VISTA DA APARECIDA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E C U R S O E L E I T O R A L .
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO
2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente representação eleitoral em razão da
veiculação de propaganda eleitoral em rede social sem a
comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral, aplicando
multa no importe de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-
B, §5º, da Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação
de informar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
inclui perfis de redes sociais; (ii) estabelecer se a
comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a
irregularidade e afasta a multa; (iii) determinar se as
Num. 44096759 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373314900000043048273
Número do documento: 24100213373314900000043048273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:05:32

alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024
são aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da
anterioridade eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de
comunicar previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral,
incluindo perfis de redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º,
IV, da Lei nº 9.504/97.

4. A regularização posterior da comunicação dos endereços
eletrônicos não tem o condão de afastar a aplicação da
multa, uma vez que a norma possui caráter objetivo e visa
garantir a fiscalização da propaganda eleitoral.

5. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº
23.732/2024 não inovam o ordenamento jurídico, mas apenas
detalham regras já previstas na Lei nº 9.504/97, não havendo
violação ao princípio da anterioridade eleitoral previsto no
art. 16 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A obrigação de comunicação prévia dos endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral inclui perfis de redes sociais
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral.

2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos não
afasta a aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei
nº 9.504/97.

3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 não
infringem o princípio da anterioridade eleitoral, por apenas
regulamentarem matéria já tratada pela legislação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I,
IV, §1º e §5º; CF/1988, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
20.04.2023; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel.
Num. 44096759 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373314900000043048273
Número do documento: 24100213373314900000043048273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:05:32

Desa. Melissa De Azevedo Olivas, j. 14.09.2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Pedro Gonçalves da Silva
contra a sentença do Juízo da 165ª Zona Eleitoral - Capitão Leônidas Marques, por meio da
qual a representação eleitoral ajuizada pelo Partido Social Democrático (PSD) foi julgada
parcialmente procedente, aplicando ao recorrente multa no importe de R$ 5.000,00, nos
termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.

Em suas razões (id. 44001704), o recorrente afirma que não havia obrigação
de comunicar contas de redes sociais, pois a legislação exige a comunicação apenas de
endereços eletrônicos de sites, aplicando-se as diferenças conceituais contidas nos
incisos XII e XV do art. 37 da Res. TSE 23.610/2019.

Defende que, como as contas foram informadas antes do ajuizamento da
ação, a irregularidade foi sanada, o que afastaria a incidência da multa.

Alega que a competência normativa do TSE não alcança a instituição de
sanção de natureza pecuniária, como a imputada a ele, ante o risco de usurpação da
competência do Congresso Nacional. Prossegue dizendo que os acréscimos na redação
dos incisos I e II e no §1º, do art. 28 da Res. 23.610/2019, por meio das alterações
promovidas pela Resolução nº 23.732/2024, não podem ser aplicadas ao caso, em respeito
ao princípio da anterioridade, previsto no art. 16 da Constituição Federal.

Por fim, requer o provimento do recurso para o fim de se julgar
improcedente a representação, afastando-se a condenação à multa.

O partido recorrido apresentou contrarrazões (id. 44001710), defendendo
que a informação tardia dos endereços relativos aos perfis das redes sociais, depois de já
Num. 44096759 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373314900000043048273
Número do documento: 24100213373314900000043048273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:05:32

publicadas propagandas de caráter eleitoral, configura infração à regra do art. 57-B, §1º, da
Lei nº 9.504/97, o que não é convalidável nem mesmo com a regularização do ilícito e atrai
a incidência de multa.

Afirma que para o fim da referida norma não há distinção entre sites e perfis
de redes sociais, conforme se infere do inciso IV do art. 57-B da Lei nº 9.504/97 e, ao final,
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44046379), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento,
considerando que a publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil não indicado
previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que o representado foi citado em
08/09/2024 (certidão id. 44001702) e o recurso foi protocolado em 09/09/2024 (id. 44001704),
razão pela qual merece conhecimento.

A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra
disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em perfil de rede social não registrado do Requerimento de Registro de
Candidatura.

Restou incontroverso nos autos que o recorrente realizou publicação de
propaganda de caráter eleitoral em seu perfil de Facebook nos dias 16 e 19/08/2024, bem
como que informou o endereço eletrônico do referido perfil em seu RRC (autos nº 0600176-
27.2024.6.16.0165) apenas em 26/08/2024.

A insurgência do recorrente refere-se tão somente à aplicação da norma e
está lastreada em três teses: (a) a legislação determina aos candidatos que informem os
endereços eletrônicos de seus sites, não estendendo a obrigação aos endereços relativos
aos perfis de redes sociais; (b) a informação dos endereços nos autos de requerimento de
registro de candidatura antes do ajuizamento desta demanda sanou a irregularidade, o que
afasta a incidência da multa; e (c) as regras inseridas na Resolução TSE 23.610/2019 por
Num. 44096759 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373314900000043048273
Número do documento: 24100213373314900000043048273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:05:32

meio da Resolução TSE nº 23.732/2024 não são aplicáveis a este pleito, por força do
princípio da anterioridade, insculpido no art. 16 da Constituição Federal.

A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais
os candidatos pretendem divulgar propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e §
5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifou-se)

Num. 44096759 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373314900000043048273
Número do documento: 24100213373314900000043048273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:05:32

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da
necessidade de se determinar com exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade
dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da propaganda tanto por parte da Justiça
Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.

Nas palavras de Rodrigo López Zilio:

a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na
internet por partidos, federações, coligações e candidatos sejam
comunicados à Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar um controle
mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.
Vale dizer, é um mecanismo que busca conferir uma responsabilização
mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 501)

Ao contrário do que alega o recorrente, os dispositivos legais
supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet consoante se extrai na redação do art. 57-B,
§1º, da Lei nº 9.504/97, ao se referir às aplicações de que tratam o dispositivo, dentre as
quais incluem-se blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas (inciso IV).

Assim, no momento que os perfis pessoais dos candidatos nas redes
sociais como Facebook, Instagram, X e Tiktok passam a ser utilizados como canais de
veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal
dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle do
conteúdo ali disponibilizado.

Do caráter objetivo da norma, extrai-se que a realização de publicações em
redes sociais por candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral atrai a incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº
9.504/97, sendo irrelevante o fato de ter havido regularização, com a posterior indicação
das redes sociais no RRC. Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE
SOCIAL. ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019.
ENDEREÇO. FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA.
MULTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

Num. 44096759 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373314900000043048273
Número do documento: 24100213373314900000043048273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:05:32

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que
as agravantes, coligação e candidata ao cargo de vice–governador do
Estado do Piauí em 2022, foram condenadas ao pagamento de multa de R$
5.000,00 por não informarem à Justiça Eleitoral, de modo prévio, o endereço
da página de rede social em que veicularam propaganda no período de
campanha.

2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral
de candidatos na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas [...]”, dispondo o § 1º que “os endereços eletrônicos das
aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura [...]”, ao passo que, de
acordo com o § 5º, “a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário
responsável pelo conteúdo [...] à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei
9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.

3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não
observada a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.

4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou
seu perfil no Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o
respectivo endereço eletrônico a esta Justiça previamente, estando
configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei 9.504/97 e 28 da Res.–TSE
23.610/2019.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/04/2023. Sem destaque no original)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO
COMUNICADO PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART.
57–B, IV, E § 1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO
ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57–B, § 5º
DA LEI DE ELEICOES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 57–B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento
do pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela,
que envolve propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57–B da Lei das
Eleicoes.

Num. 44096759 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373314900000043048273
Número do documento: 24100213373314900000043048273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:05:32

5. Recurso a que se nega provimento.

(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)

Por fim, não merece trânsito o argumento de que a Resolução TSE nº
23.732/2024 inovou o ordenamento jurídico e instituiu a obrigatoriedade de comunicação
dos endereços relativos aos perfis de redes sociais.

Primeiro, porque, conforme visto acima, a obrigação é extraída da análise
do inciso IV em conjunto com o §1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.

Depois, porque a regra constante do art. 28, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, com a redação conferida pela Resolução TSE nº 23.732/2024, limita-se a
regulamentar a matéria, especificando, de forma didática, o momento em que os endereços
devem ser informados, o que confere maior segurança jurídica aos candidatos.

Ademais, as inclusões constantes na referida norma não se refere aos
perfis de redes sociais, mas aos “canais publicamente acessíveis em aplicativos de
mensagens, fóruns online e plataformas digitais”, o que, além de não se aplicar ao caso
em apreço, não extrapola os limites do poder regulamentar tampouco configura inovação,
pois trata apenas de consolidação da interpretação da norma, que já vinha sendo conferida
pelo tribunais pátrios.

Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que julgou
parcialmente procedente a representação, aplicando multa ao recorrente no patamar
mínimo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e
de para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou o
representado Pedro Gonçalves da Silva a pagar multa no importe de R$ 5.000,00, nos
termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora
Num. 44096759 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373314900000043048273
Número do documento: 24100213373314900000043048273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:05:32

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600224-83.2024.6.16.0165 - Boa
Vista da Aparecida - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2024 PEDRO GONCALVES DA SILVA VEREADOR,
PEDRO GONCALVES DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: ORLANDINO PRAUSE DA
SILVA JUNIOR - PR35570 - Advogado do(a) RECORRENTE: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA
JUNIOR - PR35570 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - BOA VISTA DA
APARECIDA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: PEDRO DE OLIVEIRA
MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096759 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373314900000043048273
Número do documento: 24100213373314900000043048273
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 16:05:32